Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REQUERENTE AGRACIADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARA A VIDA CIVIL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A capacidade para os atos da vida civil se presume, enquanto a incapacidade não prescinde de demonstração.
- O reconhecimento da incapacidade para o recebimento de benefício previdenciário não gera presunção de incapacidade do beneficiário para os atos da vida civil, pois essa não prescinde de comprovação.
- Apelo conhecido e parcialmente provido.